Tribunal: TJBA
Processo: 8001475-80.2024.8.05.0038
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001475-80.2024.8.05.0038 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN - BA Advogado(s): RECORRIDO: LUCIANA MACEDO BUENO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES. ERRO CADASTRAL EM LISTA DE ESPERA PARA TRANSPLANTE RENAL. TRANSPARÊNCIA E EQUIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. REFORMA PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por portadora de insuficiência renal crônica contra o Estado da Bahia, visando à correção de erro cadastral em lista de transplante e prestação de informações sobre sua posição correta na fila de espera. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à correção de erro cadastral que manteve a autora por cinco anos em lista inadequada de transplante (hepatite ao invés de doença renal), bem como o critério adequado para cálculo de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde constitui garantia fundamental consagrada no art. 196 da Constituição Federal, caracterizando-se como direito de todos e dever do Estado, prestado por meio do Sistema Único de Saúde, financiado solidariamente pela União, Estados e Municípios. 4. O Sistema Nacional de Transplantes - SNT é a estrutura responsável por coordenar, normatizar e monitorar a realização de transplantes no Brasil, garantindo transparência e equidade na distribuição por meio do monitoramento da lista única de espera. 5. O erro cadastral que indicava hepatite ao invés de doença renal privou a autora de sua legítima expectativa de ser chamada para transplante renal durante cinco anos, violando os princípios de transparência e equidade do SNT. 6. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra entes públicos, conforme Tema 1.002 do STF, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 7. Tratando-se de condenação em obrigação de fazer sem valor pecuniário líquido, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Remessa necessária conhecida e sentença reformada parcialmente apenas para adequar o cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 196 e 198, § 1º; CPC, arts. 85, § 3º, e 496, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 de Repercussão Geral; TJ-BA, REEX: 05037835120168050103, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 13/07/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8001475-80.2024.8.05.0038, em que figura como juízo recorrente JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN - BA e como recorridos ESTADO DA BAHIA e LUCIANA MACEDO BUENO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, tão somente para determinar que os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% (dez por cento), devem incidir sobre o valor da causa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04